Tribunal: STF
Processo: RE 631240
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE DE AGIR.



    1. Ausência, no inteiro teor do acórdão, de manifestação do Procurador-Geral Federal na tribuna, que resultou na alteração da expressão “data do ajuizamento da ação” para “data do início da ação”.



    2. Embargos de declaração providos, sem modificação do julgado, para sanar a omissão alegada.